Tribunal: TCU
Processo: 005.323/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social (Extinto) em razão de Omissão no dever de prestar contas, função Assistência Social, para atendimento ao PSB/PSE - 2012,

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, referentes a tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), em razão de omissão no dever de prestar contas por meio do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) dos recursos federais repassados tendo como objeto o Programa de Proteção Social Básica e o Programa de Proteção Especial (PSB/PSE), relativos ao exercício 2012; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 32, I e 33 da Lei n. 8.443/1992, e art. 285 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar revel Raimundo Nonato de Lima Braga, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Raimundo Faro Bitencourt; 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas de Raimundo Nonato de Lima Braga, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Data de ocorrência Valor histórico (R$) 19/4/2012 2.900,00 26/1/2012 4.500,00 7/3/2012 4.500,00 9/11/2012 50,00 18/1/2012 1.590,00 24/2/2012 1.500,00 4/5/2012 4.500,00 25/7/2012 4.500,00 14/9/2012 3.000,00 27/11/2012 3.000,00 20/12/2012 1.500,00 9.4. julgar irregulares, sem a imputação de débito, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas de Raimundo Faro Bitencourt; 9.5. aplicar a Raimundo Nonato de Lima Braga a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. aplicar a Raimundo Faro Bitencourt a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão proferido por este Tribunal até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor 9.7. autorizar, desde logo, com amparo no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.8. autorizar, desde já, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, atualizadas monetariamente até a data do pagamento, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU), sem prejuízo das demais medidas legais cabíveis; 9.9. dar ciência desta decisão aos responsáveis e ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, bem como à Procuradoria da República no Estado do Pará, para adoção das providências cabíveis, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno deste Tribunal.